Tribunal: TJDFT
Processo: 0718456-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

2. A partir da análise dos elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova colhida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo descrito na denúncia.

3. Em caso de danos materiais, verificados na coisa objeto do crime patrimonial, no contexto do crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar que, quando da aquisição do bem, objeto de furto, esse já se encontrava com as avarias constatadas.

4. Recurso conhecido e não provido.